Tribunal: CARF
Processo: 10435.722666/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.A alegação genérica de cerceamento do direito de defesa, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo, não enseja a nulidade da decisão. Inexistindo vício processual ou negativa de prestação jurisdicional, mantém-se a decisão de primeira instância devidamente fundamentada.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO A DADOS FINANCEIROS PELA FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, o acesso da autoridade fiscal a informações bancárias, quando houver procedimento fiscal instaurado e tais dados forem considerados indispensáveis, não configura quebra de sigilo bancário, mas mera transferência do dever de sigilo à Administração Tributária, nos termos do art. 198 do CTN. Entendimento consolidado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 225).
CONTA CONJUNTA. RATEIO DE DEPÓSITOS.
Não comprovada a origem dos recursos depositados em conta conjunta, cujos titulares apresentaram declarações em separado, admite-se a imputação proporcional dos valores entre os correntistas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
Caracteriza-se omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta bancária em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Trata-se de presunção relativa, que transfere ao contribuinte o ônus de elidi-la.
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722666/2012-16
ACÓRDÃO
2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA IVONE DIAS DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A alegação genérica de cerceamento do direito de defesa,
desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo, não enseja a
nulidade da decisão. Inexistindo vício processual ou negativa de prestação
jurisdicional, mantém-se a decisão de primeira instância devidamente
fundamentada.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO A DADOS FINANCEIROS PELA FISCALIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, o acesso da
autoridade fiscal a informações bancárias, quando houver procedimento
fiscal instaurado e tais dados forem considerados indispensáveis, não
configura quebra de sigilo bancário, mas mera transferência do dever de
sigilo à Administração Tributária, nos termos do art. 198 do CTN.
Entendimento consolidado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema
225).
CONTA CONJUNTA. RATEIO DE DEPÓSITOS.
Não comprovada a origem dos recursos depositados em conta conjunta,
cujos titulares apresentaram declarações em separado, admite-se a
imputação proporcional dos valores entre os correntistas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
Caracteriza-se omissão de rendimentos a existência de valores creditados
em conta bancária em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
2
recursos. Trata-se de presunção relativa, que transfere ao contribuinte o
ônus de elidi-la.
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
O presente processo trata do Auto de Infração (fl. 03) relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física do ano calendário de 2007 – exercício de 2008, decorrente da apuração de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
3
Conforme se extrai da descrição dos fatos do AI (fl. 05), a fiscalização teve acesso
aos extratos bancários da contribuinte mediante autorização judicial (28/09/2011 – processo no
0000431-32.2010.4.05.8302, 24a Vara da JFPE) e, ao analisá-los, constatou um depósito no valor
de R$128.366,00 efetuado no dia 19/01/2007 em conta conjunta da contribuinte e da Sra. Luziane
Gol Dias da Silva.
Ocorre que, mesmo após diversas intimações para apresentar esclarecimentos, a
contribuinte restou inerte. Sem a comprovação da origem dos recursos utilizados para efetuar o
referido depósito e sem qualquer manifestação acerca de possíveis deduções, foi lavrado o
referido auto de infração no valor total de R$17.326,37, acrescido de multa de ofício de 75%
(R$5.897,87) e juros de mora (R$3.564,67).
Intimada, a contribuinte apresentou impugnação única em face dos processos
apensos no 10435.722666/2012-16 e no 10469.731286/2012-77, alegando que é sogra do
servidor Saulo de Tarso Muniz dos Santos, que exerceu cargo de Delegado da Receita Federal de
junho/2007 a 25/03/2011, quando foi afastado do cargo, preso e acusado das práticas de
inúmeras irregularidades no período em que esteve à frente do cargo.
Sustenta, nessa ocasião, que, além das acusações contra seu genro serem falsas, a
Receita Federal teria aberto investigações arbitrárias sobre ele e vários familiares, resultando em,
pelo menos, 08 (oito) ações fiscais que teriam cunho punitivo ao ex-delegado, indiretamente. Com
base nisso, sustenta que o procedimento fiscal em apreço estaria eivado de desvio de finalidade,
abuso de poder, ilegalidades e arbitrariedades.
A contribuinte alega ainda nulidade da autuação, sob alegação de que desconhece
a existência de qualquer ação e/ou medida de cunho judicial que teria afastado/quebrado seu
sigilo bancário, seja frente ao fisco ou qualquer outro interessado, e que, mesmo que tenha sido
quebrado o sigilo da contribuinte Luziane Gil Dias da Silva (que é também titular da mesma conta),
os dados adquiridos deveriam ter somente fim de investigação judicial, nunca para fins de
investigação fiscal.
Além disso, sustenta improcedência da autuação, sob os seguintes argumentos:
i)
Que a interpretação tributária dada pelo fisco acerca do art. 42 da Lei no
9.430/96 estaria equivocada e que os dados de conta corrente bancária não
podem servir como base para exigência do imposto de renda;
ii)
A fiscalização não poderia transferir à fiscalizada o ônus de provar que não
omitiu renda tributável nem mesmo presumir omissão de rendimento;
iii)
Que constaria no crédito fiscal uma parcela relativa à taxa Selic,
reconhecidamente inconstitucional;
iv)
Ilegitimidade do lançamento de imposto de renda arbitrado com base
apenas em extrato ou depósito bancário, vide sumula STF no 182;
v)
O depósito bancário não constituiria fato gerador do imposto de renda, pois
não se caracterizaria como disponibilidade econômica de renda e proventos
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
4
e não consta em nenhum lugar que a base de cálculo deve ser a soma dos
depósitos bancários;
É importante destacar que, além do auto de infração de fl. 03 deste processo, a
fiscalização lavrou ainda um outro auto de infração referente a multa por falta de entrega de
declaração (código 5320), constante no processo apensado no 10469.731286/2012-77.
Diante disso, a DRJ julgou os dois processos de forma conjunta (o presente
processo no 10435.722666/2012-16 e o processo apensado de no 10469.731286/2012-77).
A DRJ, em sua decisão (fl. 67), julgou improcedente a impugnação do contribuinte.
Afastou a alegação de nulidade, por entender que o procedimento fiscal seguiu estritamente o rito
prescrito pelo Decreto no 70.235/1972. Ressaltou, nessa ocasião, que o acesso às informações
fiscais obtidas pela fiscalização junto às instituições financeiras independe de autorização judicial
(LC no 105/2001) e que não implica em quebra do sigilo bancário, mas simples transferência dos
referidos dados, sendo o sigilo fiscal mantido pelos agentes fiscais (art. 198, CTN).
Os julgadores esclareceram também, nessa ocasião, que a instauração de
procedimento fiscalizatório prescinde de justificativa ao contribuinte e que não houve prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa.
No que tange à omissão de rendimentos decorrente de depósito bancário de
origem não comprovada, a legislação determinou a inversão do ônus da prova, favorecendo o
fisco, de modo que existe a presunção legal (art. 42, Lei no 9.430/1996) de rendimentos quando
simultaneamente concorrem dois fatos: movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados e falta de comprovação da respectiva origem.
Além de rejeitar as alegações de mérito da contribuinte, manteve a multa aplicada
por falta de entrega da DIRPF e os juros moratórios da Taxa Selic. Por fim, reforçou que não cabe
ao referido órgão analisar as questões de legalidade e constitucionalidade arguidas pela
contribuinte.
Em sede de recurso (fls. 92), a recorrente sustenta, inicialmente, nulidade da
decisão recorrida, por suposto cerceamento de defesa. Além disso, reforma/nulidade da decisão
da DRJ, reiterando os argumentos da impugnação de que seria ilegítima a autuação com base na
quebra de sigilo bancário da Sra. Luziane, segunda titular da conta da contribuinte.
Aduz, ainda, que a interpretação conferida pela fiscalização ao art. 42 da Lei no
9.430/1996 seria equivocada, defendendo que informações relativas a movimentações em conta
corrente não poderiam, por si só, fundamentar a exigência do imposto de renda. Argumenta que o
lançamento teria sido lastreado exclusivamente em presunção de omissão de rendimentos,
considerando apenas os valores correspondentes a depósitos/créditos bancários, sem levar em
conta os saques/débitos realizados, bem como sem a existência de elementos probatórios
suficientes a amparar a exigência tributária.
Diante disso, requer:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
5
i) o reconhecimento da nulidade do lançamento, sob o argumento de
ausência de decisão judicial que autorizasse o acesso aos seus dados
bancários;
ii) a declaração de nulidade do lançamento por suposta inobservância
do art. 42, caput e § 6o, da Lei no 9.430/1996;
iii) o desentranhamento e a destruição dos documentos que reputa
obtidos de forma ilícita e utilizados como fundamento da autuação;
iv) subsidiariamente, o reconhecimento de que a prova da alegada
omissão de rendimentos se limitou à constatação de depósitos em
conta corrente, circunstância que, isoladamente considerada, não
seria suficiente para sustentar a exigência;
v) o reconhecimento de equívoco na apuração do tributo, sob o
argumento de que a base de cálculo teria sido indevidamente
constituída pelo somatório dos depósitos/créditos bancários;
vi) por fim, o afastamento da multa por atraso na entrega da
declaração.
Destaca-se desde logo que a multa por atraso na entrega de declaração (ponto vi)
foi lavrada em auto de infração diferente, constante no processo apenso no 10469.731286/2012-77.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO.
II.I – DA AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
A contribuinte inicia seu recurso alegando “diante do desacerto da decisão,
proferida inclusive com cerceamento do direito de ampla defesa do contribuinte, não restou outra
alternativa a não ser o manejo do presente recurso [...]”, mas, nos parágrafos seguintes, não
menciona as razões pelas quais seu direito à ampla defesa teria sido violado.
Trata-se, portanto, de uma alegação genérica e sem fundamento.
A análise do cerceamento do direito de defesa exige uma demonstração concreta
de prejuízo, e não meras alegações abstratas. O ônus da prova recai sobre quem invoca essa
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
6
nulidade, o que não foi cumprido pela recorrente, que se limitaram a afirmar a existência do
dano sem comprová-lo.
In casu, a contribuinte foi intimada diversas vezes acerca do procedimento fiscal e,
mesmo assim, restou inerte, conforme consta nos seguintes documentos:
 Fl. 15 a 17 – Aviso de Recebimento devidamente assinado pela contribuinte;
 Fl. 18 – Termo de Intimação Fiscal no 0001 e AR;
 Fl. 24 – Termo de Reintimação Fiscal no 0001 e AR;
Do mesmo modo, a recorrente foi devidamente intimada acerca do lançamento e
da decisão da DRJ, sendo lhe possibilitado apresentar defesa (impugnação e recurso voluntário,
respectivamente).
Além disso, a autoridade julgadora não está obrigada a se manifestar sobre todas as
alegações da defesa, nem a examinar individualmente cada um de seus fundamentos, desde que
tenha encontrado razão suficiente para decidir.
Como se pode extrair do próprio relatório aqui apresentado, tem-se de forma clara
que a DRJ apreciou de maneira satisfatória todos os pontos relevantes trazidos pela contribuinte
em sua impugnação, não havendo qualquer vício de motivação ou omissão que configure
nulidade. Assim, não vislumbro ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Sobre este ponto, destaco o acórdão no 2401-005.230, relatado pela Conselheira
Luciana Matos Pereira Barbosa, da Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2001, 2002, 2004 NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no
recurso, nem a esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas
decidir fundamentadamente, entendimento já pacificado neste Conselho.
Hipótese em que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os
argumentos da impugnação e as provas carreadas aos autos, ausente vício
de motivação ou omissão quanto à matéria suscitada pelo contribuinte, não
há que se falar em nulidade do acórdão recorrido. 1
A decretação de nulidade é medida excepcional e somente se justifica quando há,
simultaneamente, um vício processual e um prejuízo concreto à parte. No presente caso, não há
qualquer evidência de que esses requisitos estejam configurados, uma vez que a decisão
impugnada está devidamente fundamentada, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
A autoridade julgadora não está obrigada a analisar individualmente questões que
foram apresentadas de forma confusa e genérica ao longo do recurso, sem qualquer prova ou
fundamento relevante. E, considerando que todas as questões levantadas foram devidamente

1
Processo
no
11080.003241/200505.
Acórdão
2401005.230 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão
18 de janeiro de 2018. Relatora Luciana Matos Pereira Barbosa. .
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
7
analisadas e resolvidas, sem qualquer indício de vício que comprometa a defesa, entendo que o
ato cumpriu seu propósito, e a concisão da decisão, por si só, não justifica sua anulação.

II.II – DA LICITUDE DO ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS PELA FISCALIZAÇÃO E DA
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Sustenta a recorrente que o lançamento não poderia ter sido efetuado com base
em extratos bancários obtidos por meio de decisão judicial proferida em processo do qual apenas
a outra titular da conta corrente, Sra. Luziane Gil Dias da Silva, teria participado.
Adianta-se que a contribuinte não merece razão.
O sigilo bancário consubstancia obrigação legal imposta às instituições financeiras
e a todos aqueles que detenham acesso a dados relativos à movimentação financeira de
terceiros, vedando a divulgação indevida dessas informações. Trata-se de mecanismo de proteção
à intimidade patrimonial, disciplinado, no ordenamento jurídico brasileiro, pela Lei
Complementar no 105/2001, cujo art. 1o estabelece que “as instituições financeiras conservarão
sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados”.
Todavia, a própria LC no 105/2001 estabelece que tal proteção não possui caráter
absoluto. O § 3o do art. 1o explicita hipóteses em que o compartilhamento de informações não
configura violação ao dever de sigilo:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados.
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...] III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da
Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996;
IV – a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos
penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações
sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática
criminosa;
V – a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos
interessados;
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
VII - o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos, relativos a
operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em
andamento de pessoas naturais ou jurídicas, a gestores de bancos de
dados, para formação de histórico de crédito, nos termos de lei
específica. (Incluído pela Lei Complementar no 166, de
2019) (Vigência)
VIII - a prestação ou publicação de informações relativas à identificação dos
beneficiários pessoas jurídicas e dos valores aproveitados na concessão de
incentivo ou benefício de natureza tributária, financeira ou creditícia que
implique diminuição de receita ou aumento de despesa. (Incluído pela
Lei Complementar no 224, de 2025) Produção de efeitos

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
8
No âmbito especificamente tributário, o art. 6o da LC no 105/2001 é categórico ao
autorizar o acesso direto das autoridades fiscais às informações bancárias, independentemente de
autorização judicial, desde que haja procedimento fiscal em curso:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames
sejam
considerados
indispensáveis
pela
autoridade
administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária.
Cabe aqui destacar que, ao julgar o Tema no 225, o Supremo Tribunal Federal, em
sede de repercussão geral, decidiu que “o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Nos termos do referido artigo, uma vez instaurado procedimento fiscal, como
ocorreu no presente caso, é plenamente legítimo o acesso da autoridade administrativa aos
dados bancários reputados indispensáveis à apuração dos fatos, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
Em reforço, o Código Tributário Nacional também impõe às instituições financeiras
o dever de prestar informações à autoridade administrativa, nos termos do art. 197:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos
bens,
negócios
ou
atividades
de
terceiros:
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
III - as empresas de administração de bens;
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - os inventariantes;
VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de
seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação
de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja
legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função,
ministério, atividade ou profissão em razão de cargo, ofício, função,
ministério, atividade ou profissão.
Com isso, resta claro que o ordenamento jurídico autoriza expressamente o acesso
da Administração Tributária a informações bancárias no âmbito de procedimento fiscal
regularmente instaurado, preservado o sigilo fiscal.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
9
É nesse sentido que este Conselho tem decidido:
DILIGÊNCIA, DESNECESSIDADE. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, torna-se
desnecessária a realização de diligência. 1NCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. Segundo a súmula CARF n° 2, "o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei". LOCAL
DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. Não é intenção da lei
que todo o procedimento ocorra no estabelecimento, bastando que a
ciência, em princípio, seja dada ao contribuinte na empresa. Não há que se
confundir a confecção do auto de infração (processamento de
informações). Ademais, segundo a súmula n° 6 do CARF, "é legítima a
lavratura do auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte". SIGILO BANCÁRIO E
SIGILO FISCAL. AUSÊNCIA E QUEBRA DE SIGILO, O sigilo bancário pode ser
conceituado como o dever legalmente imposto a pessoa que possua
informação acerca da movimentação bancária de outra de não tornar
públicos referidos dados, sob pena de responsabilização pessoal. Segundo
o art. 1 0, parágrafo 3 0, inciso VI e do art. 6° da LC 105/2001, c/c O art,
197 do cirN, a requisição de informações bancárias no curso de
procedimento fiscal, ao contribuinte ou diretamente às instituições
financeiras, não constitui quebra do sigilo bancário, dispensando, nesta
ordem, a interveniência do Poder Judiciário para a aquisição de referidas
informações. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. OMISSÃO DE RECEITA. A
autoridade fiscal, diante das informações bancárias, deve contrapô-las à
escrita fiscal da empresa e demandar, no caso de divergências, a
comprovação da origem dos recebimentos por meio de documentação
hábil e idônea. Somente na ausência dessas explicações é que se considera
a existência de omissão de receita. DECADÊNCIA, Nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, sem que tenha havido a imputação de
fraude ou dolo, aplica-se o prazo decadencial constante do art. 150, § 4 0
do
CTN,
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Basta ao fisco demonstrar a existência
de depósitos bancários de origem não comprovada para que se presuma,
até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de omissão de
receita. Trata-se de uma presunção (relativa), o que transfere o ônus
probatório ao contribuinte, vez que este deve evidenciar a origem de todos
os depósitos para que seja afastada a presunção. Recurso voluntário
provido em parte.2

SIGILO BANCÁRIO — FORNECIMENTO DE. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS NO
CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. Constituição
Federal atribui ir Autoridade Administrativa o dever de investigar as
atividades dos contribuintes. O fornecimento de informações financeiras
feitas pelos bancos no curso do processo administrativo possui respaldo
jurídico Conduta regular do fisco. Afastada a nulidade suscitada OMISSÃO
DE. RECEITA. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. Configura-se omissão de receita

2 Processo no 10865.001556/2004-39. Acórdão 1401-00.210 — 4" Câmara / 1" Turma Ordinária. Sessão de
08 de abril de 2010. Relator Fernando Luiz Gomes de Matos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
10
quando o contribuinte devidamente intimado a comprovar movimentação
bancária, não apresenta documentação hábil para elidir a presunção
MULTA QUALIFICADA — Provado o animus do agente em fraudar o Erário
público, cabível a imposição da multa qualificada sobre o valor do tributo
que deixou de ser recolhido.3

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001 e 2002
Ementa: NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. NÃO-OCORRÊNCIA.
Não houve quebra de sigilo bancário nem, tampouco, o procedimento
está inquinado de nulidade, ante à observância do estabelecido no art. 10
do Decreto n. 70.235/1972. Os agentes do Fisco podem ter acesso as
informações sobre a movimentação financeira dos contribuintes sem que
isso se constitua violação do sigilo bancário, eis que se trata de exceção
expressamente prevista em lei. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido contestada expressamente
pelo sujeito passivo. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. A multa, no caso de
lançamento de ofício por omissão de receitas, tem o percentual
estabelecido na legislação, cabendo ao agente do Fisco o seu cumprimento.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador e não ao mero
aplicador da lei que a ela deve obediência. Matéria reservada ao Poder
Judiciário. DECADÊNCIA. IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Nos casos de lançamento
por homologação, o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário deve ser apurado em conformidade com o § 4° do art. 150 do
CTN, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. CSLL,
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. Dada a íntima relação de causa e
efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.4
Não há, portanto, qualquer ilicitude na obtenção e utilização dos extratos bancários
para fins de constituição do crédito tributário, tampouco violação ao direito ao sigilo bancário da
recorrente.
Ressalta-se ainda que as informações fiscais, ao lado das informações bancárias,
também estão albergadas ao dever de sigilo. Nos termos do art. 198 do CTN, a aquisição de
informações bancárias no curso de procedimento fiscal não torna públicos os dados do
contribuinte.
De fato, se a disponibilização das informações bancárias ao fisco tornasse públicos
os dados bancários da empresa, estaríamos diante da ilegal quebra de sigilo definida na LC no
105/2001.
Mas não é o caso, haja vista que os próprios agentes fiscais, nos termos do art. 198
do CTN, supramencionado, têm o dever de sigilo fiscal, protegendo as informações bancárias
apuradas no curso do procedimento da fiscalização. Veja-se:

3 Processo: 10980.004832/2005-85. Acórdão 1102-00.158 — 1" Camara / 2" Turma Ordinária. Sessão de 25
de fevereiro de 2010. Relator Marcelo Cuba Neto.
4 Processo no 10183.003209/2006-81. Acórdão 1301-000.486 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
27 de janeiro de 2011. Relator Paulo Jakkson da Silva Lucas.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
11
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado
de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
Como bem pontuou a DRJ (fl. 75), “o sigilo bancário não é quebrado, mas, apenas,
se transfere à responsabilidade da autoridade administrativa solicitante e dos agentes fiscais que a
eles tenham acesso no restrito exercício de suas funções, que não poderão violar, salvo as
ressalvas no parágrafo único do art. 198 e do art. 199, ambos do Código Tributário Nacional [...]”
Não há o que se falar em quebra de sigilo bancário pela simples transferência de
informações bancárias para a autoridade fiscal. E isso independe de medida judicial.
Mas, no caso em tela, como já mencionado, ainda houve autorização judicial,
através da qual a outra titular da conta, Sra. Luziane Gil Dias da Silva (filha contribuinte), teve a
quebra judicial de seu sigilo bancário, em decorrência da “operação incongruência” deflagrada
pela Polícia Federal (processo no 000431-32.2010.4.05.8302).
Intimada, a filha da contribuinte não demonstrou a origem de seus recursos,
tampouco a recorrente respondeu as intimações da fiscalização nestes autos.
Concordo com o entendimento da DRJ no sentido de que, quando se trata de conta
conjunta, cujos rendimentos dos titulares tenham sido apresentados em separado e não tendo
sido apresentada a origem dos recursos depositados, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total de rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Por tudo isso, entendo que não há o que se falar em quebra de sigilo bancário no
caso em tela.

II.III – DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Além da alegação de quebra de sigilo bancário, a recorrente aduz que a
interpretação conferida pela fiscalização ao art. 42 da Lei no 9.430/1996 seria equivocada e que
não haveria elementos probatórios suficientes para sustentar o lançamento.
Defende que a “simples” movimentação financeira não poderia, por si só, ser
suficiente para “presumir” omissão de rendimentos e exigência de imposto de renda. Veja-se:

[...] Além disso, é equivocada a interpretação tributária dada pelo fisco à
norma decorrente do art. 42, da Lei no 9.430/96, haja vista que persiste a
convicção da contribuinte, firmada a partir da manifestação da
Jurisprudência e de grande parte dos doutrinadores tributários, de que
créditos havidos em conta corrente bancária não podem servir como base
para a exigência do Imposto de Renda.
A esse respeito, a partir do fato indiciário, qual seja depósito bancário, teria
cumprido à fiscalização da RFB realizar as inspeções necessárias à obtenção
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
12
dos elementos de convicção e certeza indispensáveis à constituição do
crédito tributário. Ao contrário, opta o auditor-fiscal autuante – para
conclusão da fiscalização, com a lavratura de indevido auto de infração na
pessoa física de MARIA IVONE DIAS DE BARROS, desprezando inclusive
aspectos concernentes à verdade material, cuja busca é dever
inquestionável do Poder Fiscal, inclusive, até, sem o auxílio do contribuinte.
[...]
Em seguida, traz decisões genéricas que sequer mencionam sua tese de que a
“movimentação financeira” não pode servir de base para o lançamento, e menciona, por fim:

Na verdade, o fisco, na autuação, apenas identificou ILEGALMENTE e de
maneira simplória a existência de créditos em conta bancária havida em
nome da fiscalizada, em seguida materializando lançamento fiscal sem levar
em conta normas outras, constantes do sistema tributário nacional, que
não apenas o artigo 42, da Lei no 9.430/96.
Desse modo, se o depósito bancário tido como efetivado pela autuada
representa o marco inicial da investigação fiscal, ele não pode ser erigido a
fato indiciário na construção da aludida presunção legal, que representaria
o art. 42, da Lei no 9.340/96, vale dizer, esse depósito não pode sustentar
uma presunção legal, posto que, além da ausência de correlação natural
exigida na instituição desse artifício legal, tal providência implicaria na
transferência integral do encargo probatório para o contribuinte, haja
vista que, para um contribuinte do IR pessoa física, quase sempre, no rigor
exigido pelo fisco, essa prova não poderá ser produzida.
Ou seja, ao invés da recorrente tentar provar a origem dos depósitos em sua conta
corrente, se limita a tentar enfraquecer o lançamento por ter sido lastreado, ao seu ver, apenas
em extratos bancários obtidos de forma supostamente ilegal, quebrando seu direito ao sigilo
bancário (ponto que já foi rechaçado no tópico anterior).
Menciona em seu recurso, por exemplo, que não foram considerados os “saques”
ou “débitos” de sua conta, mas também não demonstra como isso poderia mudar o lançamento.
Do mesmo modo, alega que a fiscalização não considerou outras normas, mas não faz referência a
quais normais seriam essas tampouco como elas poderiam modificar o entendimento da
autoridade fiscal.
Ademais, diferente do que tenta aduzir a contribuinte, a jurisprudência deste
conselho é unanime no sentido de que a ausência de comprovação da origem dos depósitos
bancários implica em omissão de receita. Veja-se:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR
N105/2001. A Lei Complementar no 105/2001 permite a quebra do sigilo
por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam
considerados
indispensáveis
pela
autoridade
administrativa
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
13
competente. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro
de 1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção
relativa de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.5

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 7Ano-calendário:
2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. O
Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO
COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A presunção em lei de omissão de
rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade
fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. Uma vez
transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos
depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.6

Isso porque o legislador, ao editar o art. 42 da Lei no 9.430, dispõe de forma clara
que, quando o contribuinte não comprovar a origem dos valores depositados em suas contas,
presume-se omissão de receita ou rendimentos, para fins de tributação do imposto de renda:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. [...]

5 Processo no 18471.001673/2007-81. Acórdão 2202002.815 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão 07
de outubro de 2014. Relator Antônio Lopo Martinez.
6 Processo no 18470.726265/2013-93. Acórdão 2101-002.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA. Sessão de 29 de janeiro de 2025. Relatora Ana Carolina da Silva Barbosa.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
14
A contribuinte, embora mencione de forma genérica que a interpretação dada pela
DRJ ao referido artigo estaria equivocada, não logrou êxito em comprovar tal alegação.
Na verdade, o dispositivo supracitado é muito claro. Há uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do tributo sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
In casu, a contribuinte sequer tentou comprovar a origem do depósito de
R$128.366,00 efetuado no dia 19/01/2007 em sua conta conjunta da contribuinte e da Sra.
Luziane Gol Dias da Silva. Todo seu recurso é baseado em alegações genéricas que não merecem
razão.
Entendo que se está diante de um caso claro que omissão de receita e,
consequentemente, de cobrança de imposto de renda.
Não há o que se falar em reforma da decisão da DRJ, portanto.

II.IV – DA MANUTENÇÃO DA MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DIRPF.
Consoante já consignado no Relatório, a penalidade relativa à falta de entrega da
DIRF encontra-se vinculada ao processo apensado no 10469.731286/2012-77, tendo sido
apreciada em decisão apartada por este Conselho. Não obstante, para fins de enfrentamento
integral das razões recursais, passa-se à análise específica das alegações deduzidas pela recorrente
quanto a este ponto.
Conforme se extrai do da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais do AI (fl. 05
a 12 do processo apensado de no 10469.731286/2012-77), a falta de entrega da Declaração de
Ajuste Anual do ano calendário de 2007 (exercício de 2008) por parte da Sra. Maria Ivone Dias de
Barros implicou na aplicação de multa de R$1.572,76.
Considerando que a recorrente não apresentou em sua impugnação ou em seu
recurso qualquer recibo ou documento que comprove a apresentação da referida declaração, não
há razão para afastar a aplicação da referida multa, que está devidamente amparada no art. 88, I,
da Lei no 8.981/1995:
Lei no 8.981/1995
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de
Renda devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
De acordo com o art. 1o, I, da IN RFB no 820 de 18/02/1008, estão obrigados a
apresentar declaração de ajuste anual do imposto de renda referente ao exercício de 2008 as
pessoas físicas residentes no Brasil que, no ano calendário de 2007 recebeu rendimentos
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.250 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722666/2012-16
15
tributáveis na declaração cuja soma foi superior a R$15.764,28 (quinze mil setecentos e sessenta e
quatro reais e vinte e oito centavos).
In casu, foi mantido o lançamento correspondente à omissão de rendimentos
tributáveis no valor de R$63.183,00, caracterizada por depósito bancário de origem não
comprovada e não declarada no exercício de 2008. Logo, resta cabível a multa neste caso.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário do contribuinte, mantendo o lançamento e as alterações promovidas pela DRJ.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 123
DF CARF MF
Original